Tribunal: CARF
Processo: 19311.720091/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720091/2020-70
ACÓRDÃO
1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCRETO CONFIANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
IRPJ - LUCRO ARBITRADO.
A falta de escrituração do Livro Caixa autoriza o arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
por unanimidade de votos e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
apresentado em conjunto pelo contribuinte e pelo responsável solidário ENZO FREDERICO
BUZATO, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, mantidas as exigências, mas
afastada a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de 75% - sendo essa a
única matéria a qual se deu provimento ao recurso; e (ii) por voto de qualidade, mantida a
responsabilidade solidária imputada a ENZO FREDERICO BUZATO – vencidos os Conselheiros
Gustavo Schneider Fossati, Cristiane Pires McNaughton e Gabriel Campelo de Carvalho, que a
afastavam.

Assinado Digitalmente
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
2
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou o lançamento
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2016, em nome de CONCRETO CONFIANCA
LTDA e responsável solidário ENZO FREDERICO BUZATO. Assim dispôs o Relatório da decisão
recorrida:
RELATÓRIO
Contra a contribuinte em epígrafe, foram lavrados Autos de Infração – AI -, com exigência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 23.411.645,71,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 2.641.330,45,
Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), no valor de R$ 1.595.830,02 e Contribuição Para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 7.365.370,08, totalizando
R$ 35.014.176,26, já incluídos multa de 150% e juros de mora.
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal – TVF -, de fls. 55 a 79, no qual o agente fiscal
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final,
resultou nos presentes lançamentos.
Do referido TVF, parte integrante dos autos de infração, destacam-se as seguintes e mais
relevantes informações prestadas pela autoridade fiscal.
Informa a Fiscalização que a empresa era optante do regime de tributação do IRPJ na
modalidade Lucro Presumido com apuração trimestral e a ação fiscal referente ao ano-
calendário 2016 teve início em 14.10.2019, com o Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF) no 0812400-2019-01326.
Em virtude da infrutífera citação via postal, foi feita a citação por Edital Eletrônico no
6238405 em nome do 1o Impugnante com ciência em 29.10.2019. No mesmo período
(16.10.2019), foi lavrado e enviado ao Sócio – Administrador, Sr. Enzo Frederico Buzato, o
Termo de Ciência e Intimação Fiscal com a cópia do Termo de Início do Procedimento
Fiscal.
De acordo com as fls. 57 do TVF, foram declarados em Declarações de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF), os seguintes valores: IRPJ R$ 434.976,86 (quatrocentos e trinta e
quatro mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), CSLL R$ 167.369,33
(cento e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), PIS R$
40.186,62 (quarenta mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e COFINS
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
3
R$ 179.177,06 (cento e setenta e nove mil cento e setenta e sete reais e seis centavos), cujos
tributos foram devidamente recolhidos.
Em 06.02.2020, foram juntados ao Termo de Procedimento Fiscal, os extratos bancários do
ano-calendário 2016, correspondentes aos Bancos: Caixa Econômica Federal, Itaú,
Santander, Safra e. Em relação ao Banco Bradesco, foi requerido e concedido mais prazo
para a sua apresentação.
Com base nos extratos bancários das Instituições retrocitadas, a Autoridade Fiscal procedeu
a análise das movimentações financeiras, depósitos e os créditos referente a estornos,
cheques devolvidos, transferência entre contas do Sujeito Passivo, rendimentos de
aplicações financeiras, dentre outros.
A Fiscalização detectou lançamentos não justificados nas contas correntes totalizando R$
93.943.799,55 (noventa e três milhões novecentos e quarenta e três mil, setecentos e
noventa e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme:

A empresa, então foi intimada a comprovar a natureza e origem dos créditos em seus
extratos bancários mas não o fez. A não comprovação enseja a aplicação da disposição do
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Ato contínuo, a Autoridade Fiscal comparou os valores obtidos no SPED ECF para IRPJ e
CSLL e no SPED EFD Contribuições para PIS e COFINS, tendo encontrado a diferença de
R$ 6.182.566, 15 (seis milhões cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais
e quinze centavos), conforme:

Lançamentos a crédito nas
contas bancárias (A)
Valores informados SPED
ECF e EFD (B)
Valor da Omissão de Receitas
(A – B)
R$ 93.943.799,55
R$ 6.182.566,15
R$ 87.761.233,40

Com base nessas informações, foi requerido pela Fiscalização, a comprovação com
documentos hábeis e idôneos dos lançamentos a crédito em contas correntes, além do Livro
Caixa e Planilhas de Receitas Mensais do ano-calendário 2016.
Vencido o prazo para apresentação dos documentos, sem juntar os respectivos registros
contábeis, foi dada ciência eletrônica em 18.09.2020 do Termo de Continuidade de
Procedimentos Fiscais referente ao IRPJ.
A falta de apresentação dos documentos contábeis, acarretou, por via de consequência, a
constituição do crédito tributário de IRPJ (e reflexos na CSLL, COFINS e PIS) com base
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
4
no Lucro Arbitrado, nos termos do artigo 530, inciso III do Regulamento do Imposto de
Renda e artigo 47 da Lei 8.981/95.
Essa alteração na forma de tributação, a qual exigiu o IRPJ na modalidade de Lucro
Arbitrado, teve como parâmetro a presunção de omissão de receitas o somatório dos valores
depositados e ou creditados e não justificados, conforme os extratos bancários fornecidos a
fiscalização, descontados os valores informados no SPED ECF para IRPJ e CSLL e no
SPED EFD Contribuições para o PIS/COFINS, quantias transmitidas a Receita Federal do
Brasil na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Segundo apurou o Auditor Fiscal, a quantia devida pelo Sujeito Passivo, em relação ao não
recolhimento tempestivo dos tributos, ensejou a aplicação das seguintes penalidades:
IRPJ
CSLL
Cofins
PIS
Tributo
8.401.078,36
947.821,30
2.632.836,94
570.447,97
Juros de Mora
2.408.949,83
271.777,20
783.277,76
169.710,13
Multa
12.601.617,52
1.421.731,95
3.949.255,38
855.671,92
Crédito
Tributário Total 23.411.645,71
2.641.330,45
7.365.370,08
1.595.830,02
O montante total atribuindo as presumidas irregularidades é de R$ 35.014.176,26 (trinta e
cinco milhões quatorze mil cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).
A multa de ofício qualificada foi fixada em 150% por, em tese, configurar sonegação fiscal,
conforme parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e usou a base legal dos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64.
A fiscalização entendeu que o Administrador da Empresa teria cometido sonegação e
fraude, violando os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 e os incisos I e II do artigo 1o e inciso
I do artigo 2o da Lei 8.137/90, estando passível de responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado de ofício contra a 1a Impugnante, disciplinado também pelo artigo 135,
inciso III do Código Tributário Nacional.
Ao final, considerando que os fatos narrados caracterizam em tese, Crime contra a Ordem
Tributária, previsto nos incisos I e II do artigo 1o e inciso I do artigo 2o da Lei no 8.137/90,
que trata dos Crimes Contra a Ordem Tributária, formalizou, então, Representação Fiscal
para Fins Penais.
B - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por abertura de mensagem deixada no Domicílio Tributário Eletrônico, em
30/09/2020 (fl. 86), a Interessada apresentou, em 30/10/2020 (fl. 1751), a Impugnação de
folhas 1754 a 1821, onde cita vasta legislação, doutrina, jurisprudência, anexa farta
documentação, e, em síntese apertada, argumenta que:
I – A Autoridade Fiscal não teria detalhado os lançamentos que considerou não
comprovados; II – Depósitos bancários não poderiam servir de base de cálculo para
arbitramento de lucros, uma vez que não está previsto na legislação;
III – Teve direito ao contraditório e à ampla defesa ofendidos;
IV – Trazendo laudo de auditor independente, defende que ao conciliar as contas contábeis
com as Notas emitidas, confirmar-se-ia que todas as operações foram lícitas;
V – A Autoridade Fiscal poderia ter feito a tributação pelo lucro presumido;
VI – Seria imperioso reconhecer a não incidência da tributação exigida no A.I. sobre
receitas não enquadradas no conceito de faturamento ou de receita bruta, em razão de não
estarem relacionadas necessariamente com sua atividade-fim;
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
5
VII – O mero inadimplemento não caracterizaria infração legal. Inexistindo prova de que se
tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que
falar-se em responsabilidade tributária do Impugnante a esse título ou a título de infração
legal – Súmula STF 430;
VIII – Ante as nulidades arguidas, não há que se falar em representação fiscal para fins
penais.
IX – Os termos da Súmula no 24 do STF e artigo 10o da Portaria no 1.750/18, a
representação fiscal para fins penais deverá permanecer no âmbito da unidade responsável
pelo controle do Processo Administrativo até a decisão final, na esfera administrativa, sobre
a exigência; e
X – A multa teria caráter confiscatório.
Ao final, requer, ainda, diligências nos termos que relaciona e as publicações em nome do
patrono.
É o relatório
Acórdão da DRJ (e-fls. e ss, n. 101-005.834 - 2a Turma da DRJ01) confirmou os
autos de infração, atestou como acertada a responsabilidade tributária atribuída. Assim dispôs em
ementa:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às normas
legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações hábeis e concretas
do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o
ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o
fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o decidido
em relação à exigência principal
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA
Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e
legitimidade, cabe ao sujeito passivo o ônus de produzir provas que infirmem o lançamento
tributário.

Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
6
Cientificados em 24/02/2021 e 13/05/2021 (e-fl. 4503 e 4505), os sujeitos passivos
apresentaram recurso voluntário em 18/03/2021, em que repetem seus fundamentos trazidos nas
respectivas impugnações. Cabe destacar:
PRELIMINAR
(...)
a Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência, colocando à disposição do
Auditor Fiscal, 40 caixas de documentos hábeis e que comprovam toda a operação lícita e
dentro dos critérios legais, sem qualquer pleito de perícia a ser realizada.
(...)
Como consta do item 06 do Acórdão ora combatido, deixou o Auditor Fiscal de apreciar o
pedido da Recorrente, quanto a conversão do julgamento em diligência, para examinar com
a acuidade necessária os documentos disponibilizados e que provariam a licitude de todas
as operações realizadas.
(...)
Ao contrário do alegado pelo Acórdão, a Recorrente justificou a necessidade de diligência
na Empresa. O fato da mesma ter sido vítima de um golpe praticado por uma quadrilha de
estelionatários que se fizeram passar por respeitáveis Empresários, adquirindo o controle da
Empresa, saqueando-a e formatando os computadores, deletando todas as informações que
estavam gravadas no “Hard Disk - HD”, fazendo com que a Empresa perdesse nesse lapso
temporal toda a sua real identidade, mas que se mantem integra nos documentos físicos que
disponibilizou à Fiscalização, que recursou-se peremptoriamente analisá-los.
(...)
LANÇAMENTOS COM BASE EM MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
(...)
a própria Lei 9.430/96 utilizada para lançar o suposto tributo, veda que seja feito
genericamente como trouxe o Auto de Infração, sem apontar de forma clara e objetiva a
movimentação financeira, que ensejou a punição pelo não recolhimento de tributos.
(...)
embora a intimação acompanhe os extratos bancários, no entanto, isso não exime a
necessidade em demonstrar e trazer o tratamento individualizado dos valores objeto da
fiscalização, especialmente no caso em tela, em que os valores mensais dizem respeito a
totalidade das movimentações, sem ao menos discriminar quais transações deixaram de ser
comprovadas.
(...)
a Recorrente, em sua Impugnação, juntou documentos que atestam a movimentação
bancária dos valores de sua conta corrente, pois, como demonstrado e tais valores, referem-
se aos pagamentos de funcionários, tributos, Contribuições, pagamento de prêmios a
Motoristas, GPS, dentre outros que conseguem corroborar a licitude de sua operação,
justificando suas transações bancárias.
(...)
Repise-se que não foram apresentados os documentos ao Auditor Fiscal, na oportunidade
estava-se demandado na esfera judicial a nulidade da Sessão das Cotas do Capital Social,
em razão do golpe sofrido, mas que foi informado ao mesmo que apesar da formatação dos
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
7
HD ́s, a Recorrente possui, ainda, toda a documentação em forma física, que foi
disponibilizada e desconsiderada pelo Auditor Fiscal, por considerá-la pelo grande volume
de documentos.
Por outro lado, embora às fls. 4.473 busque afirmar que o Laudo encartado pela Recorrente
não acrescenta aos lançamentos não comprovados, é certo que, diferentemente do aduzido,
o documento elaborado por Auditor independente, consegue indicar precisamente a
diferença de R$ 1.305.991,22 (um milhão, trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e
um reais e vinte e dois centavos) correspondente ao cálculo das multas com o devido
desconto do ISS, o qual não está computado no Auto de Infração.
(...)
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
(...)
Poderia ter sido arbitrado o lucro, se a Recorrente não tivesse colocado à disposição da
Fiscalização, todo o acervo documental, imprescindível e indispensável aos
esclarecimentos dos fatos auditados e constantes do Auto de Infração.
Do mesmo modo, seria possível arbitrar, se a Recorrente tivesse se recusado a apresentar os
livros e documentos à Autoridade Fiscal, condutas não praticadas.
(...)
Como pretender o reconhecimento da legitimidade da pretensão do arbitramento do lucro,
se a Autoridade Fiscal utiliza-se de legislação revogada, o que gera de forma indiscutível da
decisão da 2a Turma da DRJ01 e por extensão a nulidade do Auto de Infração.
Assim sendo, nada mais justo do que esse Conselho, reconheça a necessidade da conversão
do julgamento em diligência, para demonstrar a licitude da operação ocorrida no ano-
calendário 2016.
Além do mais, como asseverado na Impugnação e reiterado na fase recursal, a Recorrente
mantém a disposição da Fiscalização 40 caixas de documentos idôneos para análise, e que
guardam total relação com as movimentações financeiras do ano-calendário 2016,
excluindo, na hipótese, o arbitramento imposto pela Autoridade Fiscal.
VI – DA MULTA DE 150%
Por paradoxal que pareça, o CARF reconhece que simples omissão de receita não justifica a
incidência da multa de 150%.
Desse entendimento destacamos:
“Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
“Súmula CARF no 96 A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros”.
“Súmula CARF 133 A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos”.
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
8
“Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo”.
(...)
A multa atribuída no patamar de 150%, foi fixada, por, em tese, a Recorrente ter cometido
crime contra a ordem tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal, ao deixar de
oferecer à tributação as receitas obtidas com a sua atividade.
Tal prática, não condiz com a realidade, pois jamais a recorrente agiu de forma dolosa,
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador de
obrigação tributária principal ou acessória, tendo sempre agido dentro dos mais estritos
ditames legais.
(...)
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
(...)
De acordo com os procedimentos adotados no Termo de Verificação Fiscal, não é possível
visualizar com clareza a demonstração do suposto dolo praticado pela Recorrente, nos
termos dos dispositivos legais supramencionados, já que as condutas são descritas de
maneira genérica, sequer buscando demonstrar o nexo causal das condutas e o intuito
doloso supostamente praticado pelo contribuinte.
(...)
VIII - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
a Fiscalização, busca atribuir ou criar uma responsabilidade ao gestor empresarial,
desprovida de qualquer embasamento concreto ou legal, limitando-se a argumentos
genéricos, sem demonstrar a relação exata entre a suposta conduta do Sr. Enzo, com os
fatos descritos no Auto de Infração.
(...)
A ausência de entrega de documentos por ocasião da intimação do Termo de Verificação
Fiscal, não configura responsabilidade solidária, nem mesmo dificulta o andamento da
fiscalização, o que por sua vez, não caracteriza responsabilidade.
Esse argumento, por demais frágil que é, torna-se inválido, quando a Recorrente, no
momento da apresentação de sua Impugnação, requer a conversão do julgamento em
diligência e coloca à disposição da Autoridade Fiscal caixas de documentos que conseguem
satisfazer, atender e esclarecer toda a movimentação bancária do ano-calendário 2016.
(...)
Do mesmo modo, como a própria Autoridade Julgadora às fls. 4.484, esclarece que a
referida a RFFP que encontra-se no Processo 19311.720092/2020-14, deve aguardar o
resultado definitivo do contencioso administrativo, a Recorrente, requer e reitera a
permanência da suspensão da pretensão punitiva do Estado, até decisão final do presente
Processo Administrativo, em estrito atendimento a Portaria no 1.750/2018.
É o relatório
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
9

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
O recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou o lançamento
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário 2016, em nome em nome de CONCRETO
CONFIANCA LTDA e responsável solidário ENZO FREDERICO BUZATO.
PRELIMINAR
A recorrente inicia seu recurso voluntária alegando cerceamento do seu direito de
defesa pela DRJ, afirmando que a Primeira Instância deixou de apreciar o pedido da Recorrente
quanto a conversão do julgamento em diligência, para que se examinasse com a acuidade necessária
os documentos disponibilizados e que provariam a licitude de todas as operações realizadas. Requer
o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância.
A Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência, afirmando que
detém “40 caixas de documentos hábeis e que comprovam toda a operação lícita e dentro dos
critérios legais”.
Engana-se a Recorrente. A DRJ respondeu ao pleito de diligência, nos seguintes
termos:
Em seus pedidos, a Impugnante suscita o seu direito de produzir provas de forma ampla,
inclusive para efeitos de colheita de prova pericial.
Todavia, oportuno destacar que, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as
provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito passivo juntamente com sua
impugnação, “precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual”,
salvo as exceções legalmente previstas no § 4o do mesmo artigo, o que não ficou
caracterizado na presente situação. Veja-se o citado dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16;
(...)
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
10
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
A leitura do dispositivo acima transcrito não deixa dúvidas de que as provas documentais
deverão ser carreadas aos autos juntamente com a impugnação, ou, então, em momento
posterior, desde que se enquadre nas situações elencadas – razão de força maior, que
impeça a apresentação oportuna; quando se refira a fato ou direito superveniente à
impugnação ou, então, quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Nenhuma destas situações restou configurada no presente processo.
No caso de perícia, a sua solicitação deverá ser feita no momento da impugnação, mediante
exposição de motivos que a justifique e o cumprimento dos demais requisitos previstos –
apresentação de quesitos e os dados (nome, endereço e qualificação) do perito. De igual
modo, da forma como pleiteado na impugnação, não houve atendimento das exigências
legais.
Nesse sentido, deixa-se de considerar o pedido formulado para posterior apresentação de
documentos a comprovar o que alega, inclusive a solicitação de perícias, por falta de
previsão legal ao deferimento do pleito.
Ou seja, a contribuinte não logrou provar o que alega. A prova deveria ser apresentada
junto com a Impugnação como (por exemplo) contratos, notas, planilhas e documentos
hábeis. Ou seja, a prova documental poderia ser produzida sem a necessidade de perícia.
Isso posto, voto por negar provimento à impugnação também neste ponto também.

Sem correções ao decidido. Considerando o disposto no art. 16 do Decreto
70.235/72, deveria a então Impugnante anexar aos autos, na oportunidade de apresentação da
Impugnação, os documentos que detém, e que considera importantes para embasar sua defesa, e
correlacionar com os depósitos que pretende provar. E não requerer diligência para apresentar o que
deteria. Instada, durante o procedimento de fiscalização, a apresentar livros fiscais (como o livro
Caixa) e documentos que justificasse a origem dos débitos bancários, a Recorrente nada apresentou.
Mesmo em Impugnação, os únicos documentos apresentados (e-fls. 1840 e ss) referiam-se a folhas
de pagamento de funcionários, distante dos livros contábeis e das justificativas para os depósitos
bancários.
Quanto à alegação de que teria sofrido um golpe, em consequência do qual teria tido
as memórias de seus computadores deletadas, mesmo que comprovado tal evento, restaria à
Recorrente, como já dito, a anexação dos documentos que alega ainda deter. E para aqueles
alegadamente perdidos, a legislação tributária prescreve que, neste caso, conforme o disposto no art.
264, § 1o, do RIR/99 (art. 278, § 1o do RIR/2018), a pessoa jurídica deverá publicar o fato em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, comunicar esse fato ao órgão competente do
Registro do Comércio, no prazo de 48 horas, e remeter cópia dessa comunicação ao órgão da
Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição. E não resta comprovado nos autos, ou sequer
alegado, que a Recorrente tenha tomado as citadas providências legais.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
11
Destaco que a citação neste voto (assim como no da DRJ) ao RIR/99, ao invés de
citar o RIR/2018, não implica em nulidade, pois o dispositivo em questão tem por base a mesma
prescrição legal (no caso, o Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, art. 1.194).
Por fim, foi requerido pela Fiscalização, além da comprovação com documentos
hábeis e idôneos dos lançamentos a crédito em contas correntes, o Livro Caixa e Planilhas de
Receitas Mensais do ano-calendário 2016.
Vencido o prazo para apresentação dos documentos, o contribuinte não juntou os
respectivos registros contábeis, motivo pelo qual foi reintimado conforme ciência eletrônica em
18.09.2020. A reiteração da falta de apresentação dos documentos contábeis, acarretou, por via de
consequência, a constituição do crédito tributário de IRPJ (e reflexos na CSLL, COFINS e PIS) no
Lucro Arbitrado, nos termos do artigo 530, inciso III do RIR/99, com base no artigo 47 da Lei
8.981/95. A receita foi calculada conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96, já que não houve a
apresentação de justificativa para os depósitos bancários nas contas correstes da Recorrente.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS COMO BASE DE TRIBUTAÇÃO
A Recorrente afirma que a Lei 9.430/96 utilizada veda que o lançamento seja feito de
forma genérica, sem apontar de forma clara e objetiva a movimentação financeira que esta
legislação não eximiria os autuantes da necessidade em demonstrar e trazer o tratamento
individualizado dos valores objeto da fiscalização.
De fato, o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 prescreve que, para efeito de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente. Mas, constato que os
autuantes não se afastaram da obrigação legal, listando individualizadamente os depósitos a serem
justificados, conforme anexos às intimações (e-fls. 1579 e ss). Neste sentido também constatou a
DRJ:
Mesmo agora, nesta fase processual, deixou a impugnante de prestar os devidos
esclarecimentos, bem assim carrear aos autos a documentação pertinente.
Por outro lado, a leitura dos anexos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 3 (fls
1570 a 1740), cuja ciência se deu em 07/08/2020 revela que houve, por parte da Autoridade
Fiscal, o detalhamento e a discriminação dos lançamentos a crédito em conta corrente que
se pretendia obter documentação probante.
Por outro lado, embora às fls. 4.473 busque afirmar que o Laudo encartado pela Recorrente
não acrescenta aos lançamentos não comprovados, é certo que, diferentemente do aduzido,
o documento elaborado por Auditor independente, consegue indicar precisamente a
diferença de R$ 1.305.991,22 (um milhão, trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e
um reais e vinte e dois centavos) correspondente ao cálculo das multas com o devido
desconto do ISS, o qual não está computado no Auto de Infração.
(...)
LAUDO
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
12
No que se refere ao laudo apresentado ainda na Impugnação, seu objetivo declarado
(e-fl. 1840 e ss) é a “revisão das multas aplicadas pela Receita Federal”. Intenta a “diminuição do
valor aplicado ao cliente, visto que a receita federal se utilizou do valor total, não considerando o
cálculo do imposto de ISS.”. Ou seja, requer a revisão da receita estimada com base nos depósitos
bancários não justificados pela diminuição do ISS. Tal pleito não pode ser atendido. Isto porque a
autuação não pretendeu a revisão das receitas já declaradas, mas sim a autuação de receitas
omitidas. Mesmo as declaradas não foram passíveis de qualquer apreciação, visto que o Recorrente
não apresentou os registros contábeis solicitados. Acrescente-se que o dispositivo legal que permite
a receita estimada (art. 42 da Lei 9.430/96) não prevê qualquer dedução, fora as já conferidas (como
as transferências de outras contas):
Art. 42.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A Recorrente protesta contra a qualificação da multa de ofício, defendendo que o
CARF reconhece que simples omissão de receita não justifica a incidência da multa de 150%.
Apesar de entender que não houve uma simples omissão de receita, entendo que a
Fiscalização deveria trazer outros elementos, além da constatação de que o montante de omissão de
receitas foi desproporcional (que representaram 6,58% das receitas auferidas, TVF, e-fl. 55 e ss),
para confirmar que houve efetivamente sonegação fiscal, ou ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais (art. 71 da Lei 4.502/65).
Por outro lado, a atitude do administrador da Recorrente, Sr. ENZO FREDERICO
BUZATO, que evitou de todas as maneiras de que fosse localizada e de colaborar minimamente
com a apuração dos fatos, além da constatação de que a Recorrente sequer existia de fato no ato da
intimação, confirma que houve sim infração à lei que impõe a responsabilidade solidária, na forma
do art. 135, III, do CTN. Assim dispôs o TVF:
(..)
2.1.1. A presente ação fiscal iniciou-se na tentativa de entrega pela via pessoal do Termo
de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), em 14/10/2019, que não foi possível por não ter
sido localizada a fiscalizada no seu endereço fiscal constante nos cadastros da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
2.1.2. Em 14/10/2019 foi lavrado o Termo de Constatação, e em 06/12/2019 foi aberto o
processo n° 19311.720279/2019-84, REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA DE OFICIO DO
CNPJ.
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.836 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720091/2020-70
13
2.1.3. Em virtude de não ter sido possível a ciência do fiscalizado pela via pessoal, no dia
14/10/2019 foi feito o edital Eletrônico n° 6238405 em nome da empresa CONCRETO
CONFIANÇA LTDA, cientificando do Termo de Início do Procedimento Fiscal, com data
de ciência em 29/10/2019.
Não cabe a apreciação do contido na Representação Fiscal para Fins Penais, como
bem resume a Súmula da jurisprudência deste CARF de no 28, restando afirmar que sua
procedibilidade aguarda a decisão administrativa por disposição legal:
Lei 9.430/96.
(...)
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos
crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério
Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente.
Também não cabe a apreciação de requisição de inconstitucionalidade de leis, como
bem assevera a Súmula da jurisprudência deste CARF de no 2.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário apresentado em
conjunto pelo contribuinte e pelo responsável solidário ENZO FREDERICO BUZATO, nos
seguintes termos: (i) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de 75%; e
(ii) manter a responsabilidade solidária imputada a ENZO FREDERICO BUZATO.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4564
DF CARF MF
Original